Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713951-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID STEFANE CORREIA DA SILVA IMPETRANTE: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente INGRID STEFANE CORREIA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária da paciente (ID. 70680415 - Pág. 2). O impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa temporariamente na operação denominada Chiusura, que investiga supostos crimes de Lavagens de Capitais e Organização Criminosa. Aduz que a paciente é primária, de bons antecedentes, possui endereço fixo, trabalho lícito e dois filhos menores. Defende a desnecessidade da prisão temporária, pois a paciente não se furtou à aplicação da lei penal e nem atrapalhou o andamento das investigações. Destaca que não foram constatadas nenhuma ligação da paciente com os demais investigados, pois a suposta participação seria pelo fato de ser sócia proprietária da empresa Barbosa Transportes, que teria recebidos valores supostamente oriundos de atividades ilícitas. Verbera que é mãe de duas crianças, sendo imprescindível sua presença física e afetiva no seio familiar, evitando transtornos irreparáveis na formação intelectual e cidadã das crianças. Informa que seu esposo Sávio Barbosa Ferreira, genitor das crianças, também se encontra preso temporariamente. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para revogar a prisão temporária ou, alternativamente, a concessão da ordem para substituir a prisão temporária pela prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão provisória, por sua vez, poderá ser decretada nos casos expressamente previstos no art. 1o da Lei no 7.960/89, verbis: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940) g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940) h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940) i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. No caso em apreço, a prisão temporária foi decretada em face de pedido da autoridade policial no curso da investigação de crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais, estando, portanto, subsumida nas disposições legais acima referidas. O deferimento da prisão temporária, bem como de todas as demais medidas cautelares requeridas pela autoridade policial, está devidamente fundamentada em diversos relatórios policiais com base em análise de relatórios de inteligência financeira, dados bancários e informações telemáticas, todas obtidas mediante ordem judicial (ID. 70680414 - Pág. 2). Importa destacar que se trata de investigação iniciada a partir da prisão em flagrante de Lucas da Silva Caetano, em junho/2023, que desencadeou abrangente investigação envolvendo outros investigados (25 pessoas) em diversos núcleos de atuação (Núcleo Planaltina, Núcleo Barbosa/GO, Núcleo Nordeste/Maceió e Núcleo Mato Grosso do Sul). Os indícios da participação da paciente Ingrid Stefane Correia da Silva na referida organização criminosa, cujo escopo é a prática de tráfico de drogas, inclusive interestadual e internacional, estaria lastreada na “atividade investigativa teve por foco a empresa denominada Barbosa Transportes, que tem como sócio oculto SÁVIO BARBOSA, que também utiliza uma identidade falsa em nome de FLÁVIO DAVID. Também compõe o quadro societário da empresa INGRID STEFANE, que seria esposa/companheira de SÁVIO (Flávio), bem como figura como usuária/proprietária de 02 (dois) veículos e 03 (três) imóveis, potencialmente obtidos com o lucro da atividade criminosa desenvolvida. Fechando o grupo familiar, existe VICTOR HUGO, filho de INGRID.” (ID. 70680414 - Pág. 7). Ao indeferir o pedido de revogação da prisão temporária, a autoridade coatora pontuou que a empresa, da qual a paciente seria sócia, possui movimentações financeiras desproporcionais aos valores declarados às autoridades fiscais, bem como manteve ligação com a empresa denominada P J R da S Pinto, com sede no Estado do Maranhão, a qual seria potencialmente relacionada às atividades do autodenominado Primeiro Comando da Capital – PCC (ID. 70680415 - Pág. 3). Importa destacar que nesta fase investigativa, a prisão temporária, por sua própria natureza acautelatória e visando o aprofundamento das investigações, mostra necessária para assegurar o acesso às provas e o aprofundamento da apuração dos delitos, mormente considerando a natureza do crime, a complexidade da organização e os meios utilizados para o seu cometimento. Vale dizer, o escopo da prisão temporária e possibilitar o aprofundamento das investigações e garantia da ordem pública, não se exigindo os mesmos requisitos da prisão em flagrante ou da prisão preventiva quanto à comprovação da materialidade e os indícios de autoria delitiva. A propósito, confira-se os seguintes arestos do colendo STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão temporária da paciente, investigada por envolvimento em organização criminosa (art. 1o da Lei no 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), comércio ilegal de armas de fogo (art. 17 da Lei no 10.826/03) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98). A defesa pleiteia a substituição da prisão temporária por domiciliar, alegando a condição de mãe de crianças menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar a prisão temporária da paciente; e (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, com base no art. 318 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade. 4. A prisão temporária está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a continuidade das investigações relacionadas à organização criminosa, tráfico de drogas e outros crimes conexos. As evidências sugerem a participação ativa e significativa da paciente nas atividades ilícitas da organização. 5. A substituição da prisão temporária por domiciliar não é viável, pois a prisão temporária visa à preservação das investigações e possui regime específico, não sendo compatível com as hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal para prisão domiciliar. 6. Não há elementos que evidenciem flagrante ilegalidade na prisão temporária da paciente, de modo que a ordem de habeas corpus não pode ser concedida de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no HC n. 921.978/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SÚMULA N. 691 DO STF. ORCRIM COMPLEXA. POSIÇÃO DE DESTAQUE. "PCC". IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA AS INVESTIGAÇÕES. TESE DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA SENSÍVEL QUE DEVE SER ANALISADA PELO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Admite-se, entretanto, sua mitigação quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, o que não é o caso. 2. "A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1o, inciso III, da mesma Lei" (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 3. Consta do decreto prisional fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão temporária do paciente, tendo em vista a existência de indícios de que o acusado integra organização criminosa complexa e responsável pelo tráfico de drogas em pelo menos oito pontos de vendas de drogas na cidade de Limeira/SP. Ademais, ressaltou o magistrado singular que o paciente possui posição de destaque no grupo delituoso e integra as fileiras do "Primeiro Comando da Capital". 4. Destacou o Juízo de primeiro grau que o crime imputado está previsto no art. 1o, III, n, da Lei n. 7.960/1989 e que a segregação é imprescindível para as investigações do inquérito policial, tendo em vista a existência de "elementos concretos, quais sejam, a apreensão de dados, evitando-se, ainda, que os custodiados combinem versões" (fl. 155), razões pelas quais não se observa flagrante ilegalidade a ser sanada, haja vista o preenchimento dos requisitos legais para a prisão temporária. 5. A tese de suficiência das provas obtidas por meio da medida cautelar de busca e apreensão, tornando desnecessária a prisão temporária, trata de matéria sensível e que demanda maior reflexão. Portanto, é prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado na Corte de origem antes de eventual intervenção do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não identificada ilegalidade apta a justificar a mitigação da Súmula n. 691 do STF, é de rigor a manutenção da decisão impugnada. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 921.693/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, como se tratar de pessoa identificada, advogado e possuir endereço certo, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua decretação. Quanto à prisão domiciliar, o art. 318-A do CPP dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, quando não se tratar de crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou cometido contra seu filho ou dependente. O fato de a paciente possui filhos menores não lhe confere, automaticamente, o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar. Como bem ponderado pelo juízo a quo, não há evidência ou indício que as crianças estejam desamparadas, a situação familiar dos menores e eventuais vínculos de apoio, a ponto de recomendar a conversão da custódia temporária para domiciliar. Ademais, o STJ entende que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. RISCO DE OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A PRISÃO TEMPORÁRIA. [...] 4. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 736138 PR 2022/0108581-9, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO . PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A defesa pleiteia a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para discutir a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar;e (ii) examinar se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão temporária que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. A prisão temporária tem prazo determinado e é imprescindível para assegurar a continuidade das investigações, não sendo passível de substituição por prisão domiciliar, diferentemente da prisão preventiva, que pode ser alterada por motivos humanitários, conforme o artigo 318 do Código de Processo Penal. [...] IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ - AgRg no HC: 925562 PR 2024/0236706-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão provisória (art. 1o da Lei no 7.960/89), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantidas as decisões que decretaram a prisão provisória. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 15:10:20. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.